Tribunal: STF
Processo: HC 237730
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra atos imputados a Juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra alegado constrangimento ilegal imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pirajuí - SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de treze dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 313-A, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.



    3. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, que, apesar de erro material evidente na data designada para realização de audiência, o Juízo de primeiro grau não acolheu a justificativa da defesa para não comparecer ao ato e aplicou a penalidade do art. 265 do Código de Processo Penal. Acrescenta que foi impetrado mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porém a ilegalidade não teria sido sanada. Argumenta, em síntese, que, em decorrência dos fatos narrados, houve “o encerramento prematuro da instrução (...) [e] foi cerceado o direito sagrado do paciente Osmir Camargo de requerer diligências sobre os fatos apurados na instrução (...)".



    4. A defesa requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja decretada a “nulidade absoluta da ação penal, a partir do r. despacho teratológico”, com a consequente prolação de nova decisão.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



    (...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 



    8. No caso, o habeas corpus foi impetrado contra atos imputados a Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o pedido.



    9. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    10. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente